Tribunal: STF
Processo: RE 95971
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
EXTENSAO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE A MAGISTRADOS APOSENTADOS
ANTES DA LEI QUE A INSTITUIU E QUE NÃO DETERMINOU FOSSE ELA
CONCEDIDA, TAMBÉM, AOS JA APOSENTADOS.
O OBICE DO ARTIGO 308, IV, "D", DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE,
ENTÃO EM VIGOR, E AFASTADO, NO CASO, PELA ALEGAÇÃO DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO SE TRATANDO, INEQUIVOCAMENTE, DE AUMENTO DE VENCIMENTOS
RESULTANTE DE REVISÃO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA
MOEDA, A EXTENSAO FEITA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO E DETERMINADA
PELO ARTIGO 102, PARAGRAFO 1., DA CARTA MAGNA, E E VEDADA,
EXPRESSAMENTE, PELO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 98 DA MESMA CARTA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS, QUE VEDA A REDUÇÃO DO QUE SE TEM, E NÃO A NEGATIVA DE
CONCESSÃO DO QUE NUNCA SE TEVE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.